Tribunal: TJES
Processo: 5001106-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; União Estável ou Concubinato
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001106-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CINTHYA KARSTEN
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA - ES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por Cinthya Karsten contra a decisão reproduzida no id. 1038722, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha nos autos da ação ordinária ajuizada contra o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha, na qual o Magistrado de origem declarou preclusa a produção de prova testemunhal e fixou prazo para alegações finais.

Em suas razões (id. 1038721), a agravante alega que (a)
a ação visa a concessão de pensão por morte de seu companheiro Jonas Sossai, com quem conviveu em união estável até seu falecimento em 28/07/2013, (b) anexou à inicial cópia da homologação de justificação e arrolou outras testemunhas, (c) o Magistrado declarou a prova preclusa erroneamente,
e

(d) comprovou em tempo hábil que suas testemunhas foram intimadas na forma do art. 455, § 1º do CPC.

R
equer o provimento do recurso, a fim de que
seja
declara
da
a nulidade dos atos praticados na audiência realizada em 08/02/2021, determinando-se
inclusive
nova oitiva das testemunhas da litisconsorte
passiva
.

Conforme certidão de id. 1307335 e informações da “tela de expedientes”, os agravados foram intimados mas não ofertaram contr
ar
razões.

A agravada Therezinha Bergamini Sossai peticionou no id. 1369820, tendo a agravante se manifestado acerca de seu teor no id. 1461690.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória,
13 de agosto
de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se devem ser anulados
os atos praticados na audiência realizada em 08/02/2021, determinando-se
inclusive
nova oitiva das testemunhas da litisconsorte.

C
onforme consignado na decisão liminar, v
erifica-se que a agravante arrolou testemunhas na petição inicial, consignando expressamente que seriam intimadas na forma do art. 455 do CPC, ou seja,
o próprio advogado
as intimaria
do dia, hora e local da audiência
de
signada, dispensando-se a intimação do juízo.

N
o Termo de Audiência de id. 1038722 consta que foram colhidos
apenas
os depoimentos pessoais da agravada
Terezinha Bergamini Sossai
e duas testemunhas por ela arroladas, sendo que, quanto às testemunhas da agravante, o Magistrado de origem acolheu impugnação para declarar preclusa a oitiva,
sob o fundamento de
que não teriam sido arroladas.

A
lém do devido arrolamento
na petição inicial

(id. 1038720, p. 10)
, o
s documentos contidos no id. 1038732 comprovam que as testemunhas foram intimadas
em 28/01/2021

para comparecerem à audiência
designada
para 08/02/2021, às 14h, no Fórum Ayrton Martins Lemos.

O indeferimento da produção da prova gera prejuízo à agravante, não sendo prudente aguardar que a matéria seja
atacada
apenas em eventual apelação, por questão de economia processual.

Não se desconhece que
“
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016)
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180092157, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 25/05/2021).

Sucede que,
mesmo tendo
sido inicialmente
omitida a existência de decisão saneadora, cujo conhecimento foi trazido pela agravada Therezinha Bergamini Sossai na petição de id.
1369820,
o Magistrado de origem possibilitou que as partes arrolassem as testemunhas em quinze dias ou as levassem à audiência independente de intimação, sendo que a agravante já havia
peticion
ado
nos autos originários informando
que
as testemunhas por ela arroladas na inicial
foram
devidamente intimadas
e, caso não comparecessem
à audiência
, deveriam
inclusive
ser conduzidas na forma do § 5º do art. 455 do CPC
(
id. 1038732
).

No que diz respeito aos demais atos praticados em audiência, inexiste motivo para anulação, uma vez que apenas foram colhidos os depoimentos da agravada Terezinha Bergamini Sossai e de duas testemunhas por ela arroladas, sendo oportunizado ao advogado da agravante elaborar as devidas perguntas.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a decisão e determinar que o
Juízo de origem designe nova audiência,
colhendo
os depoimentos das testemunhas da agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDICAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS NA INICIAL. INFORMAÇÃO DE COMPARECIMENTO INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO DO JUÍZO. DECLARAÇÃO DE PRECLUSÃO DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVO PARA ANULAÇÃO DOS DEMAIS ATOS PRATICADOS EM AUDIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme o art. 455 do CPC, c
abe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo
.

2. As testemunhas da agravante foram arroladas na petição inicial, tendo sido comprovado perante o Juízo a devida intimação para comparecimento à audiência.

3. A
declaração da preclusão da prova por ausência de arrolamento configura cerceamento de defesa, devendo ser designada nova audiência para oitiva das testemunhas.

4. I
nexiste
motivo para anulação
dos demais atos praticados em audiência
, uma vez que apenas foram colhidos os depoimentos da agravada
e de duas testemunhas por ela arroladas, sendo oportunizado ao advogado da agravante elaborar as devidas perguntas.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e
dar-lhe
parcial
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.